Tribunal: STF
Processo: ARE 1533841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. AULAS EXCEDENTES. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. 



     I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, objetivando o pagamento de horas extraordinárias por aulas excedentes e o adicional de regência de classe. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, determinando o pagamento do adicional de horas extras, calculado em 50% sobre a remuneração, para as horas trabalhadas além de 220 mensais, com reflexos sobre férias, 13º salário e o terço constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o servidor tem direito ao recebimento de horas extras pelas aulas excedentes; (ii) se o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 010/2009 é inconstitucional; e (iii) se é devido o adicional de regência de classe, já incorporado ao salário-base da servidora. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A remuneração do serviço extraordinário é direito constitucionalmente garantido nos termos do artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, §3º, da Constituição. 



    4. A Lei Complementar Municipal nº 010/2009 estabelece que a jornada de trabalho dos professores municipais pode variar entre 14 e 42 horas semanais, sendo devidas horas extras para jornadas que excedam o limite de 42 horas. 



    5. Inexistem fundamentos para declarar a inconstitucionalidade do artigo 13 da referida lei municipal, pois não há indicação de norma constitucional violada. A mera alegação de inconstitucionalidade, sem a devida fundamentação, não autoriza a arguição incidente de inconstitucionalidade. 



    6. Restou comprovado que a servidora laborou além do limite legalmente previsto, fazendo jus ao pagamento das horas extraordinárias, acrescidas de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal, conforme disposto na Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recursos desprovidos. 



    Tese de julgamento: 



    “É devida a remuneração do serviço extraordinário prestado por servidor público que exceda o limite de 42 horas semanais, nos termos da legislação municipal aplicável 



    “2. A ausência de indicação de norma constitucional violada inviabiliza o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei municipal”. 



    DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF, arts. 7º, XVI; 39, §3º; Lei Complementar Municipal nº 021/2014; Leis Complementares Municipais nºs 010/2009, art. 13, 011/2009, 07/2011. 



    JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula Vinculante nº 16; TST, Súmula nº 264. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, IX e XVI; 37, caput; 39, §3º; e 107 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente